Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, em razão da não localização do veículo, da ausência de citação da devedora e da inércia do credor em promover a conversão do feito em execução, conforme determinação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente da existência de embargos de terceiro envolvendo o bem objeto da garantia fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a natureza da extinção processual, assentando que a ausência de localização do bem e a consequente impossibilidade de citação da devedora configuram falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), bem como ausência superveniente de interesse processual na vertente utilidade/adequação (art. 485, VI, do CPC).
5. A exigência de intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1o, do CPC restringe-se às hipóteses de extinção por paralisação do processo ou abandono da causa (incisos II e III), não sendo aplicável às hipóteses de ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo fundada no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal do autor.
7. A alegação de prejudicialidade externa decorrente da tramitação de embargos de terceiro não foi suscitada nas razões da apelação, configurando inovação recursal incabível em sede de embargos de declaração.
8. A ausência de enfrentamento de tese inovadora não caracteriza omissão do julgado, pois o órgão julgador não está obrigado a apreciar argumentos não submetidos oportunamente à sua análise.
9. O pedido de prequestionamento não impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente a fundamentação adotada para a solução da controvérsia, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo ou por ausência de interesse de agir (art. 485, IV e VI, do CPC) dispensa a intimação pessoal da parte autora, exigida apenas nas hipóteses de abandono da causa ou paralisação do processo (art. 485, § 1o, do CPC)."; "2. Não configura omissão a ausência de manifestação judicial sobre tese não suscitada no recurso originário, por se tratar de inovação recursal incabível em embargos de declaração."; "3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."; "4. Para fins de acesso às instâncias extraordinárias, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte em embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 239, 313, V, “a”, 485, incisos II, III, IV e VI, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o. Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o. CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1166846/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.05.2024, DJe 17.05.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1216540/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 13.05.2019, DJe 16.05.2019; TJDFT, Acórdão no 1998711, Apelação Cível no 0707956-39.2023.8.07.0005, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 14.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2075093, 0718639-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02.12.2025.